Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0731591-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CAROLINE LEVERGGER COSTA PACIENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Caroline Levergger Costa em favor de ANDERSON ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que manteve a decisão de expedição de mandado de prisão do Paciente, condenado como incurso, por 31 vezes, no art. 1o, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto. A impetrante esclarece que, transitada em julgado a sentença, foi dado início ao cumprimento da pena, com intimação do Paciente, sob pena de expedição de mandado de prisão, para comprovar estar trabalhando ou possuir proposta de trabalho concreta e manifestar-se sobre haver interesse em monitoração eletrônica. Expedida em 26/07/2021, a intimação por precatória – remetida ao endereço que constava nos autos – retornou em 13/09/2021 sem cumprimento por não ter sido a parte localizada, razão pela qual foi expedido o mandado de prisão na data de 16/09/2021. A impetrante informa que o Paciente compareceu aos autos na data de 20/09/2021, elucidando que, por equívoco, seu patrono fez constar endereço antigo – Patos de Minas – motivo pelo qual a precatória teria retornado sem cumprimento. Alega que, devidamente intimado em Presidente Olegário na data de 16/09/2021 – mesmo dia de expedição do mandado de prisão – o Paciente apresentou, em 20/09/2021, a documentação completa requerida pelo juízo da execução. Nessa esteira, argumenta estar justificada a confusão quanto ao endereço para intimação do sentenciado, de modo a não remanescer motivação para a manutenção do mandado de prisão, sob pena de constrangimento ilegal, pois “expedido unicamente em razão de suposta não localização do sentenciado”. Sustenta que a suposta inviabilidade de monitoração eletrônica, por residir o Paciente na cidade da Lagamar MG, também não justifica a manutenção do mandado de prisão, visto ter sido expedido “ofício à Comarca do distrito da culpa para que esta informe a possibilidade de remessa da execução para aquela localidade”. No mais, afirma que o crime que lhe foi imputado não se reveste de grave ameaça ou similar, e, ao ressaltar ter cumprido as determinações do juízo da execução, defende ser cabível aguardar em liberdade “até que seja concluído os procedimentos judiciais necessários para o início do cumprimento de pena no regime semiaberto no juízo competente”. Para fins de liminar, sustenta residir o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” no risco de o Paciente ser preso a qualquer momento, sem que tenha descumprido qualquer determinação judicial. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar o mandado de prisão a fim de que o Paciente possa aguardar em liberdade a definição da comarca competente para iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Comprovada a atividade desempenhada pelo Paciente (em atendimento ao que foi determinado pelo juízo da execução), verifica-se que a decisão que indeferiu o recolhimento do mandado de prisão restou fundamentada na inviabilidade de monitoramento eletrônico no local de residência do sentenciado (ID 29571440), consoante se confere, in verbis: “A Defesa apresentou comprovante da atividade desempenhada pelo sentenciado, conforme movs. 32.1 e seguintes. De acordo com as informações, o apenado reside na cidade de Lagamar, MG, o que inviabiliza a concessão da monitoração eletrônica, medida que pressupõe o cumprimento de pena no distrito da culpa. Por essa razão, indefiro o recolhimento do mandado de prisão. Oficie-se ao juízo responsável pela mencionada cidade para que informe sobre a possibilidade de remessa da execução para aquela localidade.” grifo nosso Ressalta-se, inicialmente, caber ao condenado manter o endereço atualizado conforme artigo 367 do Código de Processo Penal – CPP, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução. Tamanha é a relevância da obrigação de manter o endereço atualizado (art. 367 do CPP), que o seu descumprimento pode culminar com a eventual regressão do regime, consoante preconizado no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais. Com efeito, o sentenciado tem a obrigação de residir no endereço declarado nos autos, devendo comunicar com antecedência à Vara de Execução das Penas eventual mudança de endereço, pois imprescindível para viabilizar a intimação dos atos do processo de execução. A mudança sem prévia comunicação é justificativa idônea para a imediata expedição de ordem de prisão. Sob outro prisma, conquanto retificado o endereço e atendida a determinação do juízo da execução penal, impõe-se ponderar que, inviabilizada a monitoração eletrônica no local de residência do sentenciado, apresenta-se apropriada e razoável, ao menos nesse exame inicial, a manutenção do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, visto não se vislumbrar por ora qualquer constrangimento ilegal, na medida em que se aguarda a resposta da comarca de residência do Paciente sobre a existência de vagas e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Com efeito, ao menos nesse exame de cognição sumária, entendo presentes os motivos autorizadores da expedição do mandado de prisão para inicial cumprimento da pena pelo Paciente, justificando-se, por ora, a sua manutenção. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação do mandado de prisão, como pretende a impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator